Tribunal: TJES
Processo: 0008693-68.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008693-68.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO POLESE GAVIORNO e outros

APELADO: ELOA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008693-68.2019.8.08.0014

APELANTES: LEONARDO POLESE GAVIORNO E ROZIANE DE MENDONCA

APELADA: ELOÁ DA SILVA, menor impúbere, representada por seu genitor MARCOS ROBERTO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE IMÓVEL. HERDEIRA NECESSÁRIA MENOR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR UM DOS GENITORES. DOAÇÃO UNIVERSAL. DOAÇÃO INOFICIOSA. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA DOADORA. PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO NEGÓCIO À QUOTA DISPONÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por menor impúbere, representada por seu genitor, para declarar a nulidade de escritura pública de doação de imóvel realizada por sua mãe em favor de terceiro estranho à relação familiar. Os apelantes sustentam ilegitimidade do representante legal da autora, inexistência de doação inoficiosa, suficiência patrimonial da doadora e, subsidiariamente, a preservação da doação no limite da quota disponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o genitor da menor possui legitimidade para representá-la judicialmente, apesar de residir no exterior e não deter a guarda fática da filha; e (ii) estabelecer se a doação do único imóvel da doadora a terceiro configura doação universal e inoficiosa, com consequente nulidade absoluta, bem como se é possível limitar a invalidação apenas à parcela excedente à legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder familiar confere a qualquer dos genitores a prerrogativa de representar judicialmente o filho menor, inexistindo exigência de atuação conjunta, salvo hipóteses legais específicas.

4. A residência do genitor no exterior e o alegado distanciamento fático não extinguem nem suspendem o poder familiar, cuja restrição depende de pronunciamento judicial próprio.

5. O conflito de interesses entre a menor e sua genitora, que figura no polo passivo da demanda, legitima a atuação isolada do outro genitor na defesa dos direitos da incapaz.

6. A caracterização da doação inoficiosa deve ser aferida no momento da liberalidade, sendo irrelevantes alterações patrimoniais posteriores do doador.

7. A prova documental demonstra que o imóvel doado constituía o único bem imóvel da doadora à época do negócio jurídico, evidenciando o esvaziamento de seu patrimônio tangível.

8. A constituição posterior de atividade empresarial e a alegação de copropriedade sobre outro imóvel não comprovam a existência de patrimônio suficiente no momento da doação.

9. O patrimônio próprio eventualmente detido pela herdeira necessária não afasta a proteção legal da legítima, por se tratar de direito sucessório autônomo e indisponível.

10. A transferência integral do único imóvel da doadora em favor de terceiro viola a legítima da única herdeira necessária e caracteriza doação universal e inoficiosa, vedada pelos arts. 548 e 549 do Código Civil.

11. A conversão retroativa do negócio jurídico para preservar parcela ideal correspondente à quota disponível mostra-se incompatível com a nulidade absoluta do ato e com a proteção dos interesses da incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Qualquer dos genitores pode representar judicialmente o filho menor enquanto íntegro o poder familiar, ainda que resida no exterior.

2. A existência de conflito de interesses entre o filho menor e um dos pais legitima a atuação isolada do outro genitor na representação processual da incapaz.

3. A aferição da doação inoficiosa deve ocorrer no momento da liberalidade.

4. A doação do único bem imóvel da doadora, em prejuízo da legítima de herdeira necessária, configura doação universal e inoficiosa, sujeita à nulidade.

5. O patrimônio próprio do herdeiro necessário não afasta a proteção legal da legítima.

6. A nulidade absoluta decorrente de doação universal e inoficiosa impede a reconstrução retroativa do negócio para preservação parcial da liberalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 538, 541, 548, 549, 1.634, VII, 1.789 e 1.846; CPC, arts. 71 e 487, I; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.462.840/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.05.2024, DJe 21.05.2024; STJ, REsp nº 2.107.070/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJe 07.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5037773-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
LEONARDO POLESE GAVIORNO
e
ROZIANE DE MENDONÇA
em face da r. sentença (ID 19812601 e integrada no ID 19812606) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de ato jurídico (doação de imóvel)”
ajuizada por
ELOÁ DA SILVA, menor impúbere, representada por seu genitor MARCOS ROBERTO DA SILVA,
julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
declarar a nulidade
da escritura de doação do imóvel registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina -ES, no livro nº 2 Registro Geral, matrícula/ficha 43662, ante a configuração de doação inoficiosa, nos termos do art. 548, do Código Civil, com as devidas anotações no registro imobiliário.

Condeno
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa”.

Em seu recurso (ID 19812607), os apelantes alegam, em suma, que: (i) o representante legal da menor seria ilegítimo para compor o polo ativo, sustentando que o genitor reside no exterior (Itália) há anos e não detém a guarda fática da infante; (ii) a inocorrência de esvaziamento patrimonial ou inoficiosidade; (iii) a doadora Roziane exercia atividade empresarial (MEI R&M Restaurante) e possuía fração ideal de outro imóvel para subsistência; (iv) a menor já ostenta patrimônio próprio imobiliário decorrente de liberalidade paterna anterior; e (v) subsidiariamente, pleiteiam a redução da nulidade à parcela que exceder a legítima, preservando a validade da doação sobre a quota disponível (50% do bem).

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 19812613.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 20084214, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
“ação declaratória de nulidade de ato jurídico (doação de imóvel)”
ajuizada por
ELOÁ DA SILVA, menor impúbere, representada por seu genitor MARCOS ROBERTO DA SILVA
em face de
ROZIANE DE MENDONÇA
e

LEONARDO POLESE GAVIORNO

Em síntese, relata a autora que é filha única e herdeira necessária da primeira requerida, a qual figurava como legítima proprietária do bem imóvel residencial denominado Apartamento 102 do “Edifício Coliseu”, situado no Município de Colatina/ES.

Aduz que, em 02 de abril de 2019, a genitora realizou a transferência da titularidade do referido bem, por meio de escritura pública de doação, em favor do segundo requerido, terceiro estranho à relação familiar, sem que houvesse qualquer notificação prévia ou consentimento da herdeira necessária.

Afirma que a aludida liberalidade implicou o esvaziamento completo do patrimônio tangível da doadora ao tempo do ato, avançando indevidamente sobre a porção indisponível correspondente à legítima.

Sustenta que a conduta da primeira requerida configurou flagrante hipótese de doação universal e inoficiosa, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio por invadir a quota dos herdeiros necessários.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela decretação de nulidade absoluta do contrato e da respectiva escritura pública de doação do bem imóvel, com o consequente cancelamento de seu registro na matrícula imobiliária.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial na forma acima mencionada.

Irresignados, os requeridos interpuseram o presente recurso.

De início, os apelantes sustentam carência de ação por ilegitimidade do genitor para figurar como representante processual de filha menor, sob o argumento de fixação de residência em solo estrangeiro (Itália) e suposto distanciamento fático.

A despeito de tal fundamento, entendo que não merece prosperar.

O exercício do poder familiar constitui prerrogativa de ordem pública, indisponível, cujo feixe de deveres-funções engloba representação judicial de filhos menores (art. 1.634, VII, do Código Civil c/c art. 71 do Código de Processo Civil). Vejamos:

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

[...]

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;

Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. ASSISTÊNCIA DA GENITORA . PRESCINDIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA DO GENITOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 . O art. 71 do CPC preceitua que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua, contudo, que “A representação processual de menor impúbere pode ser exercida em conjunto pelos genitores, ou então, separadamente, por cada um deles, ressalvadas as hipóteses de destituição do poder familiar, ausência ou de potencial conflito de interesses”
(REsp n . 1.462.840/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 21/5/2024). 3 . Desnecessária a emenda da inicial para incluir como genitor como assistente do apelante. 4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50377735420228080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgado em 17/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO DPVAT.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO PAI. INSURGÊNCIA DO AUTOR . REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MENOR IMPÚBERE PELA MÃE. PODER FAMILIAR EXERCIDO PELOS PAIS INDISTINTAMENTE. DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA PELOS GENITORES, SEUS REPRESENTANTES LEGAIS EM IGUALDADE
. SENTENÇA CASSADA. DETERMINAÇÃO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00017547020218160017 Maringá 0001754-70.2021.8.16 .0017 (Acórdão), Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 16/05/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO AUTOR – MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO APENAS PELA MÃE – REPRESENTAÇÃO QUE PODE SER EXERCIDA POR QUALQUER UM DOS GENITORES - INTELIGÊNCIA DO ART. 71, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 1.690, DO CÓDIGO CIVIL
– GENITORA, ALIÁS, QUE DETÉM A GUARDA UNILATERAL DO ADOLESCENTE – SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO .RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00043372820218160017 Maringá 0004337-28.2021 .8.16.0017 (Acórdão), Relator.: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 04/07/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Assim, a modificação da guarda fática ou distanciamento geográfico decorrente de domicílio internacional não operam, por si sós, extinção, suspensão ou destituição do poder familiar, providências essas que reclamam pronunciamento jurisdicional específico em via autônoma, inexistente no caso concreto.

Ademais, figurando a própria genitora no polo passivo da demanda anulatória por ato de disposição patrimonial prejudicial à descendente, exsurge nítido conflito de interesses materiais, fato que legitima isoladamente o outro genitor a promover defesa judicial da incapaz, restando hígida a representação processual estabelecida.

Ante o exposto, rejeito a tese ora sustentada.

Evoluindo, a principal controvérsia recursal cinge-se a aferir a validade de escritura pública de doação de bem imóvel residencial por ascendente em favor de terceiro, sob prisma das vedações legais atinentes à doação universal e inoficiosa, bem como viabilidade subsidiária de redução do ato ao limite disponível.

O Código Civil prevê, em seu artigo 538, o seguinte conceito do ato de doação:
“o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”
, o qual poderá ser realizado por escritura pública ou instrumento particular (art. 541).

É considerado como totalmente nulo se abranger todos os bens sem reserva de parte ou de renda suficiente para a subsistência do doador (art. 548). Como também, quanto
“à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”
(art. 549).

Sobre a doação inoficiosa, lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“A doação inoficiosa é caracterizada pela prática de uma liberalidade ultrapassando a metade disponível do patrimônio líquido do doador, ao tempo da prática do ato. O cálculo da legítima (e, por conseguinte, a aferição acerca da existência, ou não, de um excesso da doação) será realizado no momento da realização da doação e, por conta disso, eventuais variações patrimoniais para mais ou para menos, posteriores à liberalidade, não validam o que é inválido ou invalidam o válido. Fundamental é a aferição do valor do patrimônio contemporâneo a cada ato dispositivo. Por isso, a doutrina afirma que ‘se torna irrelevante qualquer variação patrimonial do doado após a celebração do negócio, podendo ele enriquecer ou empobrecer’. A explicação é lógica: se assim não fosse, o doador continuaria doando a metade que possui, a cada momento, até promover o total esvaziamento de seu patrimônio.”
(Curso de Direito Civil: contratos. 8.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 799/800).

Assim,
“a doação inoficiosa consiste em todas as liberalidades que ultrapassam a metade disponível do doador ao tempo da liberalidade. Qualquer alienação gratuita que alcance a metade indisponível dos herdeiros necessários será passível de nulificação por esses interessados - descendentes, ascendentes e cônjuge -, eis que eles detêm de pleno direito a legítima (art. 1789 e 1846 do CC).”
(Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso - 2 ed. 2008. pg. 525/526)

Compulsando o acervo fático-probatório, exsurge incontroverso que a apelada Eloá da Silva é filha única e, portanto, herdeira necessária de Roziane de Mendonça (fl. 11).

No que tange à higidez patrimonial contemporânea ao ato de disposição, realizada em 02/04/2019, conforme a escritura pública de doação acostada às fls. 12/14, a certidão negativa de bens emitida pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina (fl. 15) atesta categoricamente que
“[...] não foi encontrado qualquer registro ou averbação, buscas de imóveis, em nome de ROZIANE DE MENDONÇA”,
sendo que a avaliação fiscal levada a efeito pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) fixou o valor venal do bem em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), evidenciando que a liberalidade absorveu a integralidade do patrimônio imobiliário tangível da disponente.

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, entendo que os elementos probatórios demonstraram que o imóvel objeto da liberalidade constituía o único bem conhecido da requerida à época da doação, sendo certo que, vale frisar, a referida certidão negativa de bens acostada aos autos evidencia a inexistência de outros imóveis em nome da doadora no momento de sua liberalidade.

Da mesma forma, entendo que as teses defensivas de manutenção de subsistência e outras fontes de renda remanescentes não encontram amparo nas provas documentais.

O Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CNPJ 37.303.697/0001-80), acostado à fl. 54, revela que a firma individual “R&M Restaurante” teve situação cadastral iniciada apenas em 02/06/2020, data significativamente posterior ao ato de doação originário (02/04/2019), não servindo como prova de liquidez financeira contemporânea à disposição.

Outrossim, não foi colacionada aos autos nenhuma certidão de ônus que corroborasse a alegada copropriedade sobre o imóvel situado no Bairro Bela Vista, alegação essa infirmada pela certidão negativa de propriedade.

Prosseguindo, entendo que não merece ser acolhido o argumento de validade do ato fundado na subsistência material da menor incapaz, decorrente de imóvel recebido anteriormente pelo seu genitor (apartamento 201, avaliado em R$ 180.000,00 - cento e oitenta mil reais).

Ora, o direito à legítima e a vedação à inoficiosidade configuram garantias sucessórias autônomas e cogentes, cuja proteção legal independe de saúde financeira, suficiência econômica ou patrimônio preexistente do herdeiro necessário perante outras fontes.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça sobre esse ponto:

“Também não afasta a configuração da doação inoficiosa o fato de a menor eventualmente possuir patrimônio próprio decorrente de liberalidade anterior, tendo em vista que a controvérsia não envolve necessidade alimentar ou condição econômica imediata da incapaz, mas sim proteção legítima em relação ao patrimônio da ascendente doadora.

A legítima constitui direito sucessório autônomo e indisponível, cuja proteção independe da condição patrimonial do herdeiro necessário. Assim, sendo incontroversa a transferência integral do único imóvel pertencente à doadora e inexistindo prova da existência de outros bens aptos a resguardar o quinhão hereditário da única herdeira necessária, resta evidenciada a liberalidade em prejuízo da legítima, caracterizando-se, portanto, a doação inoficiosa”.

Assim, afastada a suficiência patrimonial da doadora ao tempo do ato, resta caracterizada a hipótese de doação universal inoficiosa, nula de pleno direito (arts. 548 e 549 do Código Civil), em consonância com jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.107.070/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi), de que a suficiência do patrimônio remanescente deve ser aferida de forma rígida ao tempo da liberalidade.

Eis a ementa do julgado acima mencionado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. PARTILHA EM VIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ART . 1.776 DO CC/1916. NULIDADE DA DOAÇÃO QUE EXCEDE A LEGÍTIMA MAIS A METADE DISPONÍVEL. NORMA COGENTE QUE NÃO PODE SER RENUNCIADA . PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE DA LEGÍTIMA. 1. Ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa c/c declaratória de reconhecimento da antecipação de legítima, ajuizada em 21/03/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/05/2023 e concluso ao gabinete em 07/12/2023.2 . O propósito recursal consiste em definir se é nula ou anulável a doação inoficiosa em escritura pública de partilha em vida, lavrada sob a égide do Código Civil de 1916.
3. Reconhecendo-se a natureza jurídica sui generis da partilha em vida, que se utiliza da forma da doação, mas seu conteúdo refere-se às regras da partilha, será inoficiosa a doação se extrapolar os limites da parte que o autor da herança possuía disponível ao tempo da liberalidade, violando a legítima dos herdeiros necessários, consoante art. 1.776 do CC/1916, reproduzido no art. 2.018 do CC/2002
.4 . Sendo a intangibilidade da legítima norma cogente, a doação inoficiosa é nula de pleno direito, não podendo ser convalidada por eventual cláusula de renúncia a eventual ação futura.5. No recurso sob julgamento, é incontroverso que: (I) houve a realização de partilha em vida formalizada por meio de escritura pública em que os genitores de Andriele e Paulo doaram-lhes a maior parte do patrimônio que detinham na época; (II) a escritura pública foi lavrada em 07/12/1999; (III) há cláusula de mútua e recíproca quitação, com renúncia a qualquer ação; e (IV) a discrepância entre a doação destinada à Andriele e ao irmão Paulo e sua esposa era evidente, uma vez que a ela coube dois imóveis no valor total de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), enquanto a ele foi doado R$711 .486,00 (setecentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) referente a participações societárias.
6. Logo, na situação examinada, é forçoso reconhecer que houve doação inoficiosa, de modo que a declaração de nulidade é de rigor, uma vez que a lei prevê expressamente que o ato é nulo (art. 1.176 CC/1916, reproduzido no art. 549 do CC/2002)
.7. Recurso especial conhecido e provido para decretar a nulidade da parte inoficiosa da doação realizada, restabelecendo os termos da sentença. (STJ - REsp: 2107070 SC 2023/0323884-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/02/2025)

Ainda sobre o tema, cito outros precedentes da jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame: Ação de nulidade de doação inoficiosa alegando o autor que a doação de imóvel realizada pela mãe excedeu a parte disponível, violando a legítima dos herdeiros necessários. Afirma ter recebido apenas uma pequena parte dos bens, enquanto as requeridas foram amplamente beneficiadas. II . Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a doação realizada pela mãe do autor ultrapassou a legítima dos herdeiros no momento da liberalidade, configurando doação inoficiosa. Questione-se também a validade do ato frente à suposta incapacidade da doadora. III . Razões de Decidir: 3. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a doação ultrapassou a legítima no momento da liberalidade. 4. Doação que tampouco privou a genitora de meios mínimos de subsistência .
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a aferição da doação inoficiosa deve considerar o momento da liberalidade
, não havendo prova suficiente nos autos para invalidar a doação como inoficiosa. 4. Dispositivo e Tese: 5 . Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A doação inoficiosa deve ser aferida no momento da liberalidade
. 2 . O ônus da prova de inoficiosidade cabe ao herdeiro que alega o excesso. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006628320248260493 Regente Feijó, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 10/03/2026, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEIÇÃO - DOAÇÃO INOFICIOSA - ART. 549 DO CÓDIGO CIVIL - NULIDADE DA PARTE QUE EXCEDE A METADE DISPONÍVEL - MOMENTO DE AFERIÇÃO DO EXCESSO - DATA DA LIBERALIDADE - IRRELEVÂNCIA DE EVENTOS FUTUROS - RECONHECIMENTO POSTERIOR DE UNIÃO ESTÁVEL - FATO QUE NÃO INTERFERE NA CONDIÇÃO PATRIMONIAL DO DOADOR NO EXATO MOMENTO DA DOAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. - Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador expõe de forma clara as razões de seu convencimento - A doação inoficiosa caracteriza-se pela liberalidade que ultrapassa a parte que o doador poderia dispor em testamento no momento do ato, ferindo a legítima dos herdeiros necessários, nos termos dos artigos 549 e 1.846 do Código Civil -
Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado do c . Superior Tribunal de Justiça, o momento para a aferição do excesso caracterizador da doação inoficiosa é a data da liberalidade, sendo irrelevantes os eventos futuros (Precedente: REsp n. 2.026.288/SP)
- O posterior reconhecimento judicial de união estável, sobretudo em caráter post mortem, em nada interfere na condição patrimonial do doador no momento exato em que a liberalidade foi praticada - Constatado que o doador, na data da lavratura da escritura, dispôs da totalidade do imóvel registrado em seu nome, sem resguardar a legítima da herdeira necessária, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade de 50% (cinquenta por cento) do negócio jurídico, não havendo amparo legal para a redução da nulidade ao patamar de 25% (vinte e cinco por cento) com base em presunção retroativa de meação - Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50032578620218130223, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 27/04/2026, Câmaras Cíveis / 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 30/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de 25% da doação realizada na escritura identificada na inicial, visto que inoficiosa . Apelação das rés. A doação inoficiosa é aquela que excede a parte disponível do doador, com herdeiros necessários, prejudicando a sua legítima.
De acordo com o STJ, o excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento do falecimento do doador e da abertura da sucessão
. A doação dos imóveis em tela foi feita em conjunto pelos pais das rés/apelantes, sendo certo que, da totalidade do acervo hereditário, 50% correspondem à meação e o restante pertence aos herdeiros necessários, de modo que o doador somente poderia dispor de 25% dos bens doados . Na hipótese de doação inoficiosa realizada por ascendente a descendente, cumpre às rés/apelantes demonstrar, como fundamento jurídico da alegação de fato impeditivo do direito do autor, que o valor dos bens doados não ultrapassa àquele que o donatário teria direito. Os elementos constantes dos atos autorizam a conclusão pelo excesso de doação, uma vez que os valores dos bens doados estavam fora dos limites que poderia dispor o doador. Nulidade da doação relativa apenas à parte que exceder o que poderia o doador dispor no momento da liberalidade. Sentença mantida com majoração dos honorários recursais, observada a gratuidade de justiça deferida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00000308220208190049 202300138789, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 04/08/2023)

Por fim, inviável o acolhimento do pleito subsidiário de redução da liberalidade à quota disponível de 50%.

A escritura pública notarial transferiu a integralidade do domínio de forma una e indistinta a terceiro, sem qualquer fracionamento ou delimitação prévia de quotas.

Trata-se de vício insanável de nulidade absoluta por ofensa a normas cogentes de ordem pública. Desse modo, incabível proceder à reconstrução retroativa ou conversão substancial de ato dispositivo universal nulo para transformá-lo em negócio ideal fracionado, providência que agrediria o melhor interesse de incapaz (art. 227 da Constituição Federal) ao impor a instituição forçada de copropriedade prejudicial com terceiro estranho ao núcleo familiar.

Enfim, a manutenção integral do édito sentencial de primeiro grau, que declarou a nulidade absoluta da doação, é medida imperativa.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.